Tribunal: TJPA
Processo: 0011945-78.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011945-59.2011.8.14.0051
APELANTE: JANEI LIMA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE DIONALDO CALDERA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA REALIZADA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUESTIONADA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Comprovada a remessa e o recebimento dos autos pela Defensoria Pública antes da prolação da sentença. Desnecessidade de nova remessa à instituição após o cumprimento do mandado de intimação da Autora.

2.

Constatado o descaso da Apelante, seja pelo descumprimento de seu dever em atualizar qualquer mudança de endereço (art. 77, inc. V do CPC), seja pela inércia em manifestar seu interesse no prosseguimento do feito mesmo após sua intimação pessoal, o que demonstra claramente o abandono de causa.

3.

Decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.643.285/AM, no sentido da desnecessidade de intimação da Defensoria Pública, bastando a intimação pessoal da parte autora no tocante à extinção da ação por abandono de causa.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Divórcio interposta, perante o juízo da 2
a
vara cível de Santarém, por JANEI LIMA DOS SANTOS em face de JOSÉ DIONALDO CALDEIRA DOS SANTOS.

Em sua inicial (ID 2267590), a Requerente pleiteou a declaração do divórcio e o pagamento de alimentos provisórios para os filhos menores.

Designada a audiência de conciliação, no dia do evento o magistrado constatou a ausência da Autora e de sua defensora, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 2267592).

A Requerente ingressou com Apelação (ID 2267594), distribuída, à época, para a Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que lhe deu provimento devido à ausência de intimação pessoal da parte (ID 2267597).

O processo retornou à primeira instância e o magistrado determinou a intimação da Defensoria Pública para informar o endereço correto e atualizado da Autora.

Por sua vez, a referida instituição peticionou dizendo que tentou contato com a Requerente por meio de cartas e de rádio local, contudo a assistida não compareceu ao órgão. Assim, requereu a intimação pessoal e, em último caso, por edital para que a parte viesse aos autos manifestar seu interesse no prosseguimento do feito.

Foi determinada a intimação pessoal da Requerente (ID 2267600) e efetuada com êxito pelo oficial de justiça (ID 2267600, Pág. 04).

Certificou-se a ausência de manifestação da parte autora (ID 2267600, Pág. 05).

O juízo de primeiro piso sentenciou novamente o feito nos seguintes termos (ID 2267601):

Entendo que o exequente não cumpriu as determinações do juízo no prazo estabelecido, estando o processo paralisado há mais de um ano.

Não podem, assim os autos simplesmente permanecer indefinidamente em cartório sem que as partes se manifestem, uma vez que o impulso processual não compete somente ao Poder Judiciário, sendo responsabilidade que deve ser atribuída a todos os integrantes a relação jurídica, o seja, O juiz, Promotor, as partes e seus procuradores.

Logo, em face da paralisação do presente feito, e considerando o princípio da razoável duração do processo, entendo que o feito deva ser extinto.

Ademais, se as partes não vieram mais em juízo é porque já compuseram a lide sem a interferência do judiciário. Soma-se a isso que intimado o autora (
sic
) se manifestar, o mesmo quedou-se inerte.

Diante disso, com fundamento no art. 485, III da lei adjetiva civil e julgo extinto sem apreciação do mérito

Sem custas.

A Requerente interpôs recurso contra a decisão (ID 2267602), alegando desta vez a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e, logo, requerendo a anulação da sentença por
error in procedendo
.

Sem contrarrazões pela parte contrária (ID 2267603).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se a presente demanda na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 07 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada devido ser assistida pela Defensoria Pública), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

O cerne da questão diz respeito ao pedido de nulidade da sentença por
error in
procedendo
do juízo
a quo
ao deixar de
intimar pessoalmente a Defensoria Pública.

Adianto que as razões da Apelante não merecem prosperar.

Verifico nos autos que a presente Ação de Divórcio tramita desde
27/06/2011
, tendo sido extinta a primeira vez, naquele mesmo ano, por ausência de comparecimento da Autora em audiência, devido não ter sido localizada no endereço informado na inicial (ID 2267592).

Tal sentença foi anulada por decisão deste E. Tribunal (ID 2267597), que entendeu sobre a necessidade de prévia intimação pessoal da Autora para que houvesse a extinção do feito fundamentado na inércia da parte. Ou seja, o juízo
ad quem
deu provimento àquele primeiro recurso da Apelante.

Assim, o processo retornou à primeira instância para prosseguimento do feito, momento em que o magistrado determinou a intimação da Defensoria Pública (ID 2267598) para que informasse endereço atualizado da Requerente para futura intimação.

Os autos, então, seguiram à referida instituição, sendo recebidos no dia
06/05/2016 (ID 2267598 - Pág. 2
), momento em que o defensor público tomou ciência pessoalmente do Acórdão e do despacho judicial supracitados, tanto que logo após se manifestou, informando a falta de êxito no contato com a assistida, requerendo ainda a intimação dela por mandado ou por edital (ID 2267599)
.

Atendido o pleito, a intimação foi realizada com sucesso pelo oficial de justiça (ID 2267600, Pág. 03 e 04), advindo, em seguida, a prolação da sentença, ora guerreada.

Eis o ponto crucial da presente discussão. Na apelação, a Recorrente pleiteia a nulidade da sentença por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, contudo não esclarece quando teria ocorrido a referida omissão do magistrado, bem como o prejuízo decorrente dessa suposta falha judicial.

Reitero que, antes da sentença, os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 05/05/2016, com comprovante de recebimento pelo órgão no dia seguinte (ID 2267598 - Pág. 2). Dessa forma, o defensor foi legalmente cientificado das decisões judiciais determinando a intimação pessoal da Autora, sendo desnecessária nova remessa de autos à instituição após o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

Era a Autora quem deveria ter procurado à Defensoria Pública para manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, dando entrada na respectiva petição dentro do prazo estipulado. No entanto, se ela assim não o fez, descabe ao sistema jurídico aguardar por mais anos um ato voluntário da Autora.

Para finalizar qualquer debate acerca de possíveis prejuízos à parte, é importante destacar recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA.

1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação da Defensoria Pública, além da intimação pessoal da parte autora, na hipótese de extinção do processo por abandono da causa.

2. Recente decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisando hipótese semelhante à dos autos, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.643.285/AM, relatoria da Min. Nancy Andrighi, no tocante à extinção da ação por abandono de causa, no sentido da desnecessidade de intimação da Defensoria Pública, bastando a intimação pessoal da parte autora.

2.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Recurso Especial nº 1760851 – TO, 2018/0210743-8, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Decisão monocrática publicada
26/05/2020
).

Sob esta ótica, constata-se o descaso da Apelante, seja pelo descumprimento de seu dever em atualizar qualquer mudança de endereço (art. 77, inc. V do CPC), seja pela inércia em manifestar seu interesse no prosseguimento do feito mesmo após sua intimação pessoal (ID 2267600, Pág. 04), o que demonstra claramente o abandono de causa.

Diante do exposto e da comprovação nos autos de que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente dos atos processuais, decido conhecer o recurso de Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/09/2020